Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-24.2014.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-24.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (REQUERENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (REQUERENTE), JOAO SEBASTIAO DE ANDRADE (REQUERIDO), SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - CPF: 947.820.831-49 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0001432-24.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Apelado:
João Sebastiao de Andrade

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0001432-24.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Apelado:
João Sebastiao de Andrade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra João Sebastiao de Andrade,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada.

Inconformado,
o apelante defende a violação ao art. 921, inc. III, do CPC, ao argumento de que a inexistência de bens a penhora não pode ser presumida, devendo ser seguido o rito processual afeto a matéria em questão, conforme descrito na aludida norma legal. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 164546765), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0001432-24.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Apelado:
João Sebastiao de Andrade

V O T O

Cinge-se dos autos que a Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. requereu cumprimento de sentença em desfavor de João Sebastiao de Andrade, oriundo de ação de cobrança, visando o recebimento de R$ 13.983,46 (treze mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), acrescido dos consectários legais, contudo, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada (id. 164546745).

Irresignado, o apelante defende a violação ao art. 921, inc. III, do CPC, ao argumento de que a inexistência de bens a penhora não pode ser presumida, devendo ser seguido o rito processual afeto a matéria em questão, conforme descrito na aludida norma legal. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que inexistem
bens ou ativos em nome da parte executada, ora apelado (id. 164546745)
.

Isso porque, não há uma prova sequer no feito que leve a essa conclusão, a qual, com o devido respeito, não de ser presumida.

Não obstante, ainda que fosse o caso de inexistirem
bens ou ativos em nome da parte executada, o MM. Juiz deveria ter determinado
a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC, o que não ocorreu,

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)
”
(RAC n. 0011234-68.2011.8.11.0015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024